Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026150-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (EMBARGANTE), SIMA FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 048.800.991-04 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
PEDRO PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO(S):
SIMA FREITAS DE MEDEIROS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Pedro Pereira de Souza contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso e manteve decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente suscitada em exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, por suposta aplicação indevida dos
arts
. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015 e 206, § 5o, I, do CC/2002, quanto à exigência de intimação pessoal do exequente e ao marco inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a tese da prescrição intercorrente, reconhecendo que sua configuração exige a conjugação dos seguintes pressupostos: suspensão formal da execução e posterior inércia injustificada do exequente por prazo superior a cinco anos, após regular intimação.

4. A alegação de contradição não se sustenta, pois não se constatou incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

5. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 921, III, §§ 1o e 4o; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
PEDRO PEREIRA DE SOUZA

contra o acórdão em ID no
315145399
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão agravada que rejeitou a excesso de
pré
-executividade.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição
no aresto, porquanto, a seu ver, a contagem do prazo prescricional intercorrente deveria observar o art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015 e o art. 206, § 5o, I, do CC/2002, não sendo aptas a interromper o prazo diligências infrutíferas de localização de bens, além de reputar desnecessária, segundo precedentes que invoca, a intimação pessoal do exequente para curso do prazo sob a égide do CPC/1973.

Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução; subsidiariamente, o prequestionamento dos
a
rts
.
921 do CPC e 206, § 5o, I, do CC.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
320493878
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
PEDRO PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO(S):
SIMA FREITAS DE MEDEIROS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
PEDRO PEREIRA DE SOUZA

contra o acórdão em ID no
315145399
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão agravada que rejeitou a excesso de
pré
-executividade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
SIMA FREITAS DE MEDEIROS

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Do pedido de destaque

O Agravante fez pedido de destaque (ID. 313357392), objetivando que o presente Agravo de Instrumento seja submetido a julgamento em sessão síncrona, a fim de possibilitar sustentação oral.

Todavia, de saída, digo que o pleito não comporta deferimento.

De acordo com o art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o pedido de destaque formulado por qualquer das partes somente será admitido quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

No caso, tanto o art. 937 do CPC quanto o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT delimitam, de forma taxativa, as hipóteses em que se admite sustentação oral, restringindo-a, no tocante ao agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que a insurgência verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

A presente insurgência, contudo, foi interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, não se enquadrando nas hipóteses de tutela provisória de urgência ou evidência que autorizam sustentação oral.

Portanto, não se tratando de agravo de instrumento fundado em tutela provisória de urgência ou da evidência, inexiste previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral, sendo inaplicável, por conseguinte, a possibilidade de destaque prevista na Resolução 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado e mantenho o julgamento deste recurso no plenário virtual.

Da questão processual suscitada em Contrarrazões em recurso de Agravo de Instrumento

Inovação recursal pela alegação de prescrição intercorrente

Preliminarmente, observo que a parte Agravada suscita inovação recursal, argumentando que tal matéria não foi deduzida na exceção de
pré
-executividade originária.

Analisando os autos, verifica-se que na origem o Agravante efetivamente alegou prescrição intercorrente, embora de forma subsidiária à tese principal de
supressio
.

Portanto, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a matéria foi devidamente
prequestionada
na via adequada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou excesso de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial movida por Sim Freitas de Medeiros contra Pedro Pereira de Souza.

A parte Agravante, em suma, defende que restou configurada a
supressio
em razão da inércia prolongada do Agravado por mais de duas décadas de tramitação processual, o que teria gerado legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido.

Além disso, sustenta que ocorreu prescrição intercorrente, com prazo consumado desde 30/11/2011, considerando que desde essa data não houve efetiva constrição de penhora.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a extinção do feito.

Lado outro, a parte Agravada assevera que não se configuram os requisitos da
supressio
, porquanto a omissão que gera expectativa legítima de inexigibilidade deve ocorrer durante a relação contratual, e não na relação processual.

Argumenta que sempre que instado se manifestou nos autos no intuito de receber o crédito devido.

Quanto à prescrição intercorrente, alega inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi deduzida na exceção de
pré
-executividade.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada deve ser mantida.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ocorrência da
supressio
em razão da inércia prolongada do Agravado por mais de duas décadas

O Agravante sustenta que a demora processual de mais de duas décadas, sem qualquer efetividade, caracteriza omissão reiterada suficiente para configurar a
supressio
, gerando legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido.

O instituto da
supressio
, derivado do princípio da boa-fé objetiva, caracteriza-se pela impossibilidade de exercício de um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por determinado
período de tempo
, gerando na contraparte legítima expectativa de que tal direito não seria mais exigível.

Contudo, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a omissão apta a gerar a
supressio
deve ocorrer durante a execução do contrato, e não no curso da relação processual.

A inércia processual, por si só, não configura o instituto, especialmente quando se trata de execução de título extrajudicial líquido, certo e exigível.

No caso concreto, a execução originou-se de nota promissória emitida em garantia de contrato de compra e venda de soja, firmado em 03/11/2000, com vencimento em 30/04/2001. Após o inadimplemento, o credor ajuizou a competente ação executiva em 20/05/2002, demonstrando o regular exercício de seu direito de crédito.

O fato de o processo executivo ter tramitado por longo período, com eventuais períodos de inércia, não caracteriza conduta omissiva reiterada apta a gerar legítima expectativa de renúncia ao crédito.

A nota promissória, enquanto título executivo extrajudicial, mantém sua força executiva independentemente da duração do processo, desde que não consumado o prazo prescricional.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o Agravado sempre se manifestou quando instado, requerendo diligências para localização de bens penhoráveis e atualizando o valor do débito, demonstrando inequívoco interesse na satisfação do crédito.

A
supressio
pressupõe comportamento contraditório do credor durante a relação contratual, criando expectativa legítima de renúncia.

No caso, inexiste qualquer elemento que demonstre tal comportamento por parte do Agravado durante a vigência da relação contratual ou mesmo após o vencimento da obrigação.

A esse respeito, julgado do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE
EXECUÇÃO .
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO
PERÍODO DE TEMPO
. BOA-FÉ OBJETIVA. "SUPRESSIO". NÃO
OCORRÊNCIA .
DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA .
RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura
novit

curia
.
3 .
A
supressio
consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo
período variável de tempo
e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo. 4. A suspensão do cumprimento de sentença, em virtude da ausência de bens passíveis de excussão, por longo
período de tempo
, sem nenhuma diligência por parte do credor, não pode dar ensejo à suspensão da fluência dos juros e da correção monetária pela configuração da
supressio
, porquanto a pendência da ação que busca a concretização do título judicial impede que se gere no devedor a expectativa de inexigibilidade do
débito .
5. Ainda que fosse possível o reconhecimento da
supressio
, não ocorreria vulneração da coisa julgada e tampouco do princípio pacta sunt
servanda ,
porquanto o instituto da
supressio
e outros deveres anexos e encargos que circundam e decorrem da boa-fé objetiva situam-se em momento posterior à formação da relação jurídica e interferem em seu exercício. 6. Recurso especial
provido .
(STJ - REsp: 1717144 SP 2017/0185812-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2023)

Portanto, a simples demora processual, ainda que prolongada, não configura
supressio
, especialmente quando se trata de execução de título extrajudicial com eficácia executiva preservada.

2. Ocorrência da prescrição intercorrente, com prazo consumado desde 30/11/2011

O Agravante alega que ocorreu prescrição intercorrente, considerando que o prazo de seis anos (um ano de suspensão somado a cinco anos de prescrição) teria se consumado em 30/11/2011, contados da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Considerando que a ação executiva foi ajuizada em 2002, faz-se necessário analisar a prescrição intercorrente tanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 quanto do Código de Processo Civil de 2015, observando-se o regime de transição estabelecido pelo artigo 1.057 do CPC/2015.

Sob a vigência do CPC/1973, o artigo 791, III, estabelecia a suspensão da execução quando não fossem encontrados bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, findo o qual se presumia abandonada a execução, salvo se o credor requeresse o prosseguimento. A prescrição intercorrente, nesse regime, operava-se pela conjugação dos artigos 202, VI, do Código Civil e 791, III, do CPC/1973.

Com o advento do CPC/2015, o artigo 921, III, manteve a sistemática de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, mas estabeleceu novo regramento nos §§ 1o e 4o, prevendo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa por uma única vez pelo prazo máximo de um ano.

No caso concreto, embora o Agravante aponte marcos temporais específicos para caracterizar a prescrição intercorrente, a análise dos autos revela que não se configuraram os pressupostos legais para sua incidência, seja sob a égide do CPC/1973, seja do CPC/2015.

Primeiramente, cumpre observar que a prescrição intercorrente pressupõe a efetiva suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor, o que deve ser formalmente declarado pelo juízo. Não basta a mera dificuldade na localização de bens ou a infrutífera realização de diligências.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o processo não permaneceu suspenso pelo período alegado, havendo manifestações das partes e movimentação processual que interromperam o curso prescricional, tanto sob o regime do CPC/1973 quanto do CPC/2015.

O processo foi distribuído em 20/05/2002, com a citação do executado em 08/11/2002, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, diploma que, embora não previsse expressamente a prescrição intercorrente, já a admitia pela aplicação da Súmula 150 do STF e pela construção jurisprudencial do STJ.

Entre 2003 e 2010, sucederam-se pedidos e deferimentos de penhora de veículos (10/10/2003 e 24/10/2003), tentativas frustradas (13/12/2004 e 04/07/2006), expedição de ofícios à Receita Federal (29/08/2006 e 14/11/2006), tentativas de bloqueio via
BacenJud
(12/07/2007 e 29/07/2007), além de reiterados requerimentos do exequente visando à localização de bens, culminando na penhora parcial do imóvel matriculado sob no 11.104 do 1o CRI de Sinop em 19/03/2010, com lavratura do termo em 29/03/2010.

Nesse período, ainda sob o CPC/73, percebe-se atuação contínua do credor, não se configurando inércia capaz de inaugurar a contagem do prazo prescricional.

Nos anos seguintes, a execução prosseguiu com a expedição de carta precatória em 30/09/2010, intimação frustrada do proprietário em 03/02/2011 e petição do exequente em 23/03/2011, informando a integração do imóvel ao CRI de Vera/MT. Importante ressaltar que, em 13/06/2011, o juízo determinou intimação do autor, o qual, em 03/07/2012, requereu a suspensão do feito.

O agravado sustenta que, a partir daí, em 2011, teria se consumado a prescrição.

Todavia, sob o regime do CPC/1973, a jurisprudência do STJ exigia, além da paralisação, a intimação expressa do credor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que somente ocorreu mais adiante, em 13/05/2015.

Assim, não prospera a alegação de consumação em 2011.

Após nova intimação do proprietário em 02/05/2014 e pedido de avaliação do imóvel em 08/09/2014, sobreveio o despacho de 13/05/2015, já mencionado, determinando o prosseguimento da execução sob pena de extinção.

Este ato, sim, constitui o marco inicial válido da contagem da prescrição intercorrente, pois consubstancia a intimação pessoal exigida pela jurisprudência (art. 219, § 5o, CPC/73, e Súmula 150 do STF).

Ato contínuo, o exequente requereu a avaliação e expedição de ofícios ao CRI em 20/05/2015, providência deferida em 01/07/2015, demonstrando ausência de inércia relevante até então.

Já na vigência do CPC/2015 (a partir de 18/03/2016), o credor voltou a se manifestar em 08/02/2018, informando andamento da carta precatória e embora tenha havido relativa paralisação entre 2015 e 2018, este hiato não atingiu os cinco anos exigidos pelo art. 921, § 4o, do CPC/2015, sendo interrompido pelo impulso processual.

Posteriormente, em 16/03/2021, as partes foram intimadas acerca da digitalização dos autos, com juntada de substabelecimento em 04/03/2021 e requerimento do exequente em 10/05/2021 para novas diligências (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
).

A partir daí, seguiram-se manifestações do executado (22/07/2021 e 17/12/2021) e do exequente (10/05/2022 com pedido atualização do débito), além da oposição de exceção de
pré
-executividade em 16/08/2023, manifestada em 09/04/2024 e rejeitada em 11/11/2024.

Assim, da análise cronológica dos autos, verifica-se que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, até o ano de 2015, não se identifica lapso de inércia suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação específica do credor para impulsionar o feito antes de maio daquele ano.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em 18 de março de 2016, passou-se a adotar a disciplina contida no art. 921, §§ 4o e 5o, que prevê a fluência automática da prescrição intercorrente após um ano de suspensão, mas também sob esse regime não se constata inércia ininterrupta por período superior a cinco anos após intimação válida.

A alegação do agravado de que a prescrição teria ocorrido em 2011 não encontra respaldo, pois, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo somente se inicia a partir da intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que, no caso, somente se verificou em 2015.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em cédula de crédito rural, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. Sustentou o agravante que houve manifesta inércia do exequente ao longo do tempo, o que configuraria a prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural foi ultrapassado; e (
ii
) se houve efetiva inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação, sendo irrelevante eventual morosidade imputável ao serviço judiciário. 4. O histórico processual demonstra a adoção contínua de medidas pelo credor, incluindo pedidos de penhora, avaliações, pesquisas patrimoniais e reiteração dos atos constritivos, sem caracterização de abandono ou desídia. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual exige a presença cumulativa da inércia injustificada do exequente e da suspensão formal da execução para reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal da execução e intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. A mera demora atribuível à complexidade dos atos ou à morosidade do serviço judiciário não configura desídia do credor." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 240, 802 e 921, §§ 1o, 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2141070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.09.2024; TJMT, Ap. Cível 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025. (N.U 1016122-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Desse modo, não havendo paralisação contínua e ininterrupta por cinco anos após a devida intimação, conclui-se que a prescrição intercorrente não se consumou no presente caso.

Por fim, registre-se que o Agravante ofereceu bem à penhora (imóvel rural), demonstrando a existência de patrimônio penhorável, o que afasta a configuração da hipótese prevista tanto no artigo 791, III, do CPC/1973, quanto no artigo 921, III, do CPC/2015.

Assim, não restando demonstrados os pressupostos legais para a incidência da prescrição intercorrente, seja sob a égide do diploma processual de 1973, seja do de 2015, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do presente Agravo de Instrumento, rejeitando as preliminares, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. decisão agravada que rejeitou a excesso de
pré
-executividade.

É como voto.”

No caso em apreço, verifica-se que o embargante aponta pretensa contradição do acórdão em relação à interpretação dos
arts
. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC, e 206, § 5o, I, do CC, afirmando que o colegiado teria exigido indevidamente a prévia intimação pessoal do exequente e atribuído efeito suspensivo às diligências infrutíferas, contrariando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a análise do julgado embargado revela que não há contradição a ser sanada. A decisão enfrentou detidamente a matéria, afirmando expressamente que a prescrição intercorrente exige a conjugação de dois pressupostos cumulativos: (i) a suspensão formal do processo, em razão da ausência de bens penhoráveis, e (
ii
) a subsequente inércia injustificada do credor por período superior a cinco anos após a devida intimação para prosseguimento.

A decisão embargada, portanto, não divergiu do precedente paradigma, mas o aplicou à luz do contexto fático do processo de origem, no qual restou comprovado que o credor promoveu reiteradas manifestações e diligências úteis como penhoras, ofícios, bloqueios, avaliações e atualizações de débito, afastando a caracterização de inércia injustificada.

Assim, não se pode falar em contradição interna ou em descompasso com a jurisprudência superior, sendo certo que a discordância do embargante quanto à valoração dos fatos e à conclusão do julgado não se confunde com o vício de contradição previsto no art. 1.022 do CPC.

Cumpre destacar, ademais, que a mera alegação de lapso temporal prolongado sem êxito na constrição de bens não é suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, quando há demonstração de impulsos processuais periódicos pelo exequente.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente entre fundamentos e conclusão dentro do próprio julgado. No caso concreto, essa hipótese não se configura.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coesa e clara, explicando por que não reconheceu a prescrição intercorrente, tanto à luz do CPC/1973 quanto do CPC/2015, sendo que reconhece expressamente a intimação válida do exequente em 13/05/2015 como marco relevante e aponta a existência de atos subsequentes capazes de afastar a inércia processual contínua exigida pelo art. 921, §4o, do CPC.

Além disso, destaca-se que houve oferecimento de bem à penhora, o que descaracteriza a ausência de bens penhoráveis.

Nesse contexto, não há incompatibilidade entre premissas e conclusão, mas sim uma linha argumentativa consistente, ainda que contrária à pretensão do embargante.

Tampouco se verifica obscuridade, visto que o acórdão é tecnicamente claro e analítico, com reconstrução cronológica dos atos processuais desde 2002, aplicação dos regimes legais pertinentes, e referências à jurisprudência aplicável, sendo que a leitura atenta do julgado permite plena compreensão da
ratio

decidendi
, sendo incabível confundir inconformismo com falta de clareza.

Igualmente, não há omissão, pois o entendimento do STJ sobre a necessidade de intimação pessoal foi expressamente analisado, bem como os requisitos legais e fáticos da prescrição intercorrente.

Além disso, a ausência de menção nominal a todos os precedentes citados pelo embargante não configura vício, conforme reconhece a jurisprudência, bastando o enfrentamento dos fundamentos relevantes da controvérsia, como de fato ocorreu.

I
mporta salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025